Tribunal: TJDFT
Processo: 0713228-48.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO TEMPESTIVO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública contra acórdão que manteve a condenação penal do réu com imposição de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), embora a denúncia tenha formulado pedido genérico de reparação. O embargante sustenta a existência de obscuridade no julgado quanto à ausência de indicação do valor pretendido na peça acusatória.
2. A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, suscita a intempestividade do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação de indenização por danos morais na sentença condenatória pode ser mantida quando a denúncia formulou apenas pedido genérico, sem indicar o valor pretendido; (ii) verificar se o recurso do recorrente é tempestivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos são tempestivos, nos termos do art. 619 do CPP e do art. 89, I, da LC no 80/1994, que assegura prazo em dobro à Defensoria Pública. 5. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.
6. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que atendidos os pressupostos legais.
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige que a denúncia contenha pedido expresso de reparação e a indicação do valor pretendido, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
8. No caso concreto, a denúncia limitou-se a requerer genericamente a fixação de valor indenizatório, sem estimativa do montante, o que inviabiliza a imposição de condenação ao pagamento de danos morais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.